Tribunal: TJSP
Processo: 1004184-41.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Transporte de coisas. Ação de regresso. Autora, agente de cargas, contratada por terceiro, que subcontratou a ré, empresa aérea. Extravio. Ação pretérita em que a autora foi condenada, por regresso, ao pagamento de indenização à seguradora do terceiro. Autora que ingressa, em regresso, contra a ré, transportadora. Sentença que entendeu não comprovado o extravio anteriormente ao desembarque,

Ementa:
Transporte de coisas. Ação de regresso. Autora, agente de cargas, contratada por terceiro, que subcontratou a ré, empresa aérea. Extravio. Ação pretérita em que a autora foi condenada, por regresso, ao pagamento de indenização à seguradora do terceiro. Autora que ingressa, em regresso, contra a ré, transportadora. Sentença que entendeu não comprovado o extravio anteriormente ao desembarque, julgando a demanda improcedente. Não acolhimento dos argumentos da autora relacionados às questões julgadas na ação anterior, porquanto não têm efeito contra o réu, que não participou daquela demanda. Limites subjetivos da coisa julgada. Inteligência do artigo 506 do CPC. Ré que é responsável por extravios apenas até o desembarque da carga. Inteligência dos artigos 750 e 756 do CC. Documento que comprova o descarregamento no aeroporto de destino da carga. Autora que não comprova que a carga foi extraviada enquanto perdurava a responsabilidade da ré, contrariando o artigo 373, I do cpc.

Recurso desprovido.